Tribunal: TJDFT
Processo: 0740793-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0740793-36.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: WARLEY DA COSTA FREIRE AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RIACHO FUNDO DESPACHO Conforme ofício e decisão juntados no ID 33286950, o Superior Tribunal de Justiça concedeu a ordem do Habeas Corpus n. 725865 “para conceder liberdade provisória sem fiança ao Paciente, sem prejuízo das medidas cautelares diversas da prisão aplicadas pelo Juízo de primeira instância.” Tendo em vista que o MM. Juiz de primeira instância já tomou conhecimento da referida decisão e já foi expedido alvará de soltura em favor do paciente (ID 33328771), arquivem-se os autos. Brasília, 10 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador